Tribunal: TJBA
Processo: 0000729-25.2018.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000729-25.2018.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ALAN YURI DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NATHALIA TURRI KAUFFMANN, ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA

F

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri que absolveu Alan Yuri da Silva Oliveira das imputações de tentativa de homicídio qualificado, dano qualificado e corrupção de menor. Os fatos narram que, em 07 de janeiro de 2012, durante abordagem policial de rotina a veículo Cross Fox roubado, foram efetuados disparos de arma de fogo contra viatura oficial, atingindo para-brisa e giroflex, seguindo-se fuga dos ocupantes e capotamento do veículo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão absolutória do Conselho de Sentença encontra-se manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, alínea "d" do Código de Processo Penal, justificando a anulação do julgamento e submissão do réu a novo júri.

III. Razões de decidir

3. A hipótese do art. 593, III, "d" do CPP exige que a decisão dos jurados seja frontal e manifestamente dissonante do lastro probatório, não bastando mera discordância com a valoração das provas pelo Conselho de Sentença.

4. O lapso temporal de aproximadamente nove meses entre a ocorrência dos fatos e a realização da perícia na viatura comprometeu a precisão da prova técnica, impossibilitando estabelecer nexo causal inequívoco entre as marcas encontradas no veículo e os disparos supostamente efetuados pelo apelado.

5. A prova oral colhida revela contradições significativas, com a única fonte de identificação do suposto autor dos disparos sendo a informação prestada pelos outros ocupantes capturados, enquanto os depoimentos destes negam categoricamente ter visto o apelado com arma ou efetuando disparos.

6. Não houve apreensão da suposta arma de fogo utilizada no crime, embora tenham sido realizadas buscas no local e vistoria no veículo após o capotamento.

7. O princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XXXVIII, "c") impede o reexame da valoração probatória realizada pelo Conselho de Sentença quando há amparo razoável nas provas dos autos para a decisão absolutória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri.

Tese de julgamento: "1. A decisão absolutória do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, exigindo-se demonstração de que a conclusão do Conselho de Sentença não encontra amparo razoável em nenhuma prova colacionada aos autos. 2. A existência de versões conflitantes sobre os fatos e a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva não configuram contrariedade manifesta à prova dos autos, prevalecendo a soberania constitucional dos veredictos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 483 e 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao código de processo penal e sua jurisprudência, 3ª ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 1.082; Paulo Rangel, Direito Processual Penal, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 14ª ed., 2008, p. 778; Julio Fabbrini Mirabete, Código de processo penal interpretado, São Paulo: Atlas, 11ª ed., 2003, p. 1448.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0000729-25.2018.8.05.0052, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Casa Nova/BA, tendo como Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorrido o ALAN YURI DA SILVA OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo Ministerial.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora